Tribunal: TJSP
Processo: 1035944-57.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de rediscussão da matéria em embargos de declaração. Descabimento de suspensão do feito em razão de IRDR que ainda não foi apreciado pela Turma Especial. EMBARGOS REJEITADOS.